Tribunal: TJES
Processo: 0036107-26.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036107-26.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNEA PECANHA MOREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo EDNEIA PEÇANHA MOREIRA contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC/15, em razão da ilegitimidade passiva do réu, oportunidade em que revogou a tutela anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (págs. 132/138, do arquivo digital de ID 5918517), a Apelante pleiteia a reforma da sentença a fim de reconhecer a legitimidade do Estado do Espírito Santo e, por conseguinte, julgar procedente a demanda para determinar a averbação do seu tempo de serviço relativo ao período de 02/02/1995 a 01/02/2000, bem como condenar o Estado aos consectários legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
EDNEIA PEÇANHA MOREIRA
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC/15, em razão da ilegitimidade passiva do réu, oportunidade em que revogou a tutela anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (págs. 132/138, do arquivo digital de ID 5918517), a Apelante pleiteia a reforma da sentença a fim de reconhecer a legitimidade do Estado do Espírito Santo e, por conseguinte, julgar procedente a demanda para determinar a averbação do seu tempo de serviço relativo ao período de 02/02/1995 a 01/02/2000, bem como condenar o Estado aos consectários legais.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e antes de adentrar ao mérito recursal,
reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Cuidam os autos de Ação Ordinária proposta pela Apelante em face da MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pleiteando, tão somente, a averbação do tempo de serviço para fins previdenciários, relativo ao período 02/02/1995 a 01/02/2000, época em que foi ilegalmente impedida de realizar suas atividades laborais, sendo posteriormente reintegrada a sua função.

Em decisão inicial (fl. 36 dos autos físicos), foi deferida a tutela antecipada para que a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa deste Estado promovesse a referida averbação, ocasião em que o Estado do Espírito Santo foi citado para apresentar a contestação no prazo legal.

Contestação apresentada às fls. 41/46 (autos físicos), oportunidade em que o Ente Público Estadual sustentou a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência integral dos pedidos.

Em petição de fls. 59/76, o Estado informou a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão liminar proferida.

Posteriormente, foi juntada cópia do Acórdão referente aos autos do Agravo de Instrumento interposto (nº 0906401-11.2011.8.08.0000), transitado em julgado na data 14/02/2017, ocasião em que esta 3ª Câmara Cível, sob a relatoria do E. Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda,
conheceu e deu parcial provimento ao recurso
para “
reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Agravante, especificamente quanto ao pedido de averbação de tempo de serviço para efeitos previdenciários, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015”
.

Em sentença, ora objurgada, o Magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, também com base no art. 485, VI do CPC/15, em razão da ilegitimidade passiva do réu,
justamente pelo fato do
único pedido da autora ter sido a averbação do tempo de serviço
para fins previdenciários
, referente ao tempo que foi ilegalmente impedida de realizar suas atividades laborais.

Contudo, insatisfeita com o resultado da demanda pelo Juízo primevo, a autora, ora apelante, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De plano, destaco que
não vislumbro razões para reformar a sentença vergastada
.

Compulsando a exordial, pude constatar que, de fato, o único pedido realizado pela autora/apelante, às fls. 13/14 (autos físicos), diz respeito à
averbação do tempo de serviço compreendido no período de 02/02/1995 a 01/02/2000
, diferentemente do que tenta aparentar, neste momento, em sede de recurso de apelação.

Ato contínuo, esta 3ª Câmara Cível, sob a relatoria do E. Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 0906401-11.2011.8.08.0000, interposto pelo Ente Público Estadual, para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Agravante, especificamente quanto ao pedido de averbação de tempo de serviço. Vejamos:

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE ESTATAL. OCORRÊNCIA RELATIVAMENTE AO PEDIDO DE AVERBAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 976, do CPC/2015 preceitua que é cabível a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas quando houver, cumulativamente, (i) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, e (ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

2. Os julgados trazidos apresentam peculiaridades que não se identificam exatamente com a relação de direito material discutida no presente feito, e que, por isso, não se mostram suficientes a caracterizar a controvérsia sobre a legitimidade ou não do Estado do Espírito Santo ou a necessidade premente de uniformização da jurisprudência. Preliminar rejeitada.

3.
O Estado do Espírito Santo não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na qualidade de representante legal de órgão que o integra (Assembleia Legislativa), para averbar o tempo de serviço com fins previdenciários.

4.
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM é autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, possui autonomia administrativa e financeira, tendo como objetivo as operações de previdência e assistência,
nelas incluídas a averbação de tempo de contribuição
e modalidades de concessão de aposentadorias dos servidores públicos estaduais, conforme o disposto no art. 12 da LC 282/04
.

5. Ilegitimidade passiva ad causam acolhida, apenas no tocante ao pedido de averbação de tempo de serviço para efeitos previdenciários, extinguindo o feito, nesse ponto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

6. Não mais subsistindo os efeitos da decisão agravada, fica prejudicada a sustentação quanto ao desatendimento do art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

7. A alegação de inexistência de prova inequívoca da reintegração da Agravada nos quadros funcionais da Administração Pública e a impossibilidade de averbação de tempo de contribuição ficto estão intimamente relacionadas ao mérito, demandando a dilação probatória, inviável neste momento recursal.

8. Recurso parcialmente provido.

Nestes termos, diferentemente do que tenta sustentar a Apelante, correta se mostra a extinção do feito por ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo,
matéria que já foi discutida e julgada em sede de Agravo de Instrumento por esta Câmara e transitada em julgado no dia 14/02/2017.

Logo, considerando que foi reconhecida a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda justamente para averbar o tempo de serviço da apelada, pedido único dos autos, não subsiste mais o presente feito, por carecer de uma das condições de ação, sendo imperiosa a sua extinção.

Quanto ao tema, ressalto ser de competência do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo -
IPAJM,
autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira,
a averbação de tempo de serviço
, bem como as demais operações de previdência e assistência, incluídas as modalidades de concessão de aposentadorias dos servidores públicos estaduais, de acordo com a previsão do art. 12 da LC 282/04.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFISSIONAL MÉDICO. ATIVIDADE QUALIFICADA COMO INSALUBRE PELO DECRETO 83.080/79. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. I.
A teor do disposto no artigo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 282, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM afigura como o responsável pela gerência exclusiva do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo
. II.
Por já haver sido expedida a certidão de tempo de contribuição pelo INSS, inexiste óbice para que o IPAJM, autarquia responsável por analisar o adimplemento dos requisitos para a aposentação do autor/apelado, realize a conversão prevista no artigo 70, do Decreto nº 3084/99.
Precedente.

(...)

(TJ-ES - APL: 00046148420178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0041136-57.2010.8.08.0024 REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA APELANTE: O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADA: MERIA RITA MARTINS CARDOSO RELATOR: DES. SUBSTITUTO FÁBIO BRASIL NERY ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ACOLHIMENTO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1.
O IPAJM é autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e de autonomia administrativa e financeira, à qual incumbe realizar as operações de previdência e assistência,
inclusive a averbação de tempo de contribuição
. Logo, já que o Instituto Previdenciário é a entidade que suportará os efeitos decorrentes da averbação pretendida, deve figurar no polo passivo da ação,
de tal sorte que o Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva para tanto
. Preliminar Acolhida. (...)

(TJ-ES - APL: 00411365720108080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 02/02/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA DA PCES. EDITAL Nº 002⁄93. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. EFEITOS FINANCEIROS EM RELAÇÃO AO PERÍODO PRETÉRITO À IMPETRAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO ACOLHIDA. PEDIDO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA
. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO RETROATIVOS. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

3)
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM - é autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, bem como autonomia administrativa e financeira, tendo por objetivo as operações de previdência e assistência,
inclusive referente à averbação de tempo de contribuição
e modalidades de concessão de aposentadorias dos servidores estaduais, a teor do que prevê o art. 12 da LC 282⁄04. Logo,
o Estado não ostenta legitimidade ad causam em relação ao pedido de contagem retroativa do tempo de serviço para efeitos previdenciários
. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida
.

(...)

(TJ-ES - MS: 00294820920148080000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 01/06/2015, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 10/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24050282466 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ADVOGADO : MAIRA CAMPANA SOUTO GAMA RECORRIDO : FLERDEMARY ARAÚJO DOS SANTOS ADVOGADO : JALINE IGLEZIAS VIANA MAGISTRADO : THIAGO VARGAS CARDOSO ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONCESSÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO IPAJM
. AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADES INSALUBRES. REGIME CELETISTA. DIREITO ADQUIRIDO. 1.
Os Institutos de Previdência, enquanto autarquias estaduais, possuem autonomia financeira e administrativa para figurar, de forma exclusiva, no pólo passivo das demandas previdenciárias. Precedentes do STJ.
2.
O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à aposentadoria
, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM, estadual, que tem personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. 3. Os servidores públicos (estaduais ou federais) ex-celetistas, que trabalharam em condições consideradas especiais, isto é, periculosas, penosas ou insalubres, antes da transformação do vínculo para o regime estatutário, têm direito adquirido à contagem do tempo de serviço prestado na situação especial, nos termos da legislação vigente à época. Precedentes do STJ e do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso. Vitória (ES), 27 de agosto de 2012. Desembargador Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR Relator

(TJ-ES - APL: 00282466220058080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 27/08/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2012)

Em face do exposto, diante da manifesta ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para promover a averbação do tempo de serviço da apelante, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo intacta a sentença vergastada.

Por força do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados para R$300,00 (trezentos reais), nos termos do §8º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. IMPERIOSA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à averbação de tempo de serviço, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM.

2. É de competência do IPAJM
,
autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, a averbação de tempo de serviço, bem como as demais operações de previdência e assistência, incluídas as modalidades de concessão de aposentadorias dos servidores públicos estaduais, de acordo com a previsão do art. 12 da LC 282/04.

3. Considerando que foi reconhecida a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda justamente para averbar o tempo de serviço da apelada, pedido único dos autos, não subsiste mais o presente feito, por carecer de uma das condições de ação, sendo imperiosa a sua extinção.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.